Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722540-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARBOSA DO CARMO AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ BARBOSA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão no 0713409-89.2021.8.07.0003, ajuizada por PORTOSEG S/A - CRED0713409-89.2021.8.07.0003ITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu sigilo nos atos em que o autor/agravado indique a localização do veículo, nos seguintes termos: Promova a habilitação do advogado da parte ré nos autos. Retire-se o segredo de justiça. Por outro lado, considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida, DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Em atenção ao princípio da cooperação, advirto que é responsabilidade da parte autora inserir sigilo nas suas petições, no momento do peticionamento. Caso contrário, a serventia deste Juízo não o fará, tendo o réu acesso ao seu conteúdo. Ressalta-se que a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis. Ademais, mesmo com o sigilo de alguns atos, o réu terá acesso à inicial, aos documentos que a acompanham, às suas emendas e aos aditamentos e à decisão que deferiu a liminar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mais, adite-se o mandado para ser cumprido no endereço constante na inicial, uma vez que não constou o número da casa. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o sigilo deferido causa grandes prejuízos ao agravante, ofendendo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustenta a importância da publicidade dos processos judiciais e afirma que a situação não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, tal fato não se reveste de conteúdo apto a causar ao agravante, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, porque, levando em consideração os princípios de cooperação e boa-fé, a indicação ou entrega do veículo pode ser providenciada pelo próprio devedor. Ademais, o presente tema poderá ser apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado "sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços", o que "não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado". Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVADO APENAS POR DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280238, 07133400320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora